Tribunal: TJSP
Processo: 2063635-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora - Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante - São impenhoráveis os recursos públicos repassados a entidades privadas, para aplicação compulsória em serviços públicos, dentre os quais se incluem aqueles relativos à área da saúde (CPC, art. 833, IX) - A impenhorabilidade estabelecida pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora - Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante - São impenhoráveis os recursos públicos repassados a entidades privadas, para aplicação compulsória em serviços públicos, dentre os quais se incluem aqueles relativos à área da saúde (CPC, art. 833, IX) - A impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV e X, do CPC/2015, reprodução das normas contidas no art. 649, IV, X, do CPC/1973, que busca garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário da dignidade humana, tem sua aplicação limitada ao devedor pessoa física, sendo certo, ainda, que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis e a exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamento de seus débitos, sendo certo que o art. 833, V, do CPC/2015, com correspondente ao art. 649, V, do CPC/1973, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade - É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on-line – Como: (a) a impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC/2015 tem sua aplicação limitada ao devedor pessoa física e (b) a prova produzida nos autos se mostrou insuficiente para comprovar que o valor constrito é oriundo de repasse de recursos públicos para a prestação de serviços na área de saúde, impenhorável nos termos do art. 833, IX, CPC, (c) de rigor a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela parte agravante devedora.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A indicação pela parte agravante do contrato relativo à prestação de serviços de assistência à saúde firmado com o IAMSPE, para justificar a alegação de impenhorabilidade de valores constritos em contas de sua titularidade, por aplicação do art. 833, IX, CPC, com omissão de que o contrato referia-se à Santa Casa de Misericórdia de Caconde e não à Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca, nos termos da publicação do Diário Oficial do Poder Executivo do Estado de São Paulo acostado pela parte credora agravada, configura intenção de ludibriar o juízo, para obtenção de vantagem própria, alterando a verdade sobre os fatos – Sanção por litigância de má-fé consistente em multa de 1% do valor corrigido da execução mostra-se adequada para punir o ilícito processual cometido, não se justificando, no caso dos autos, a imposição das demais sanções previstas no art. 81, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra, nem a parte agravada apontou, dano efetivo decorrente do ilícito em questão, requisito indispensável para a imposição das demais sanções.
Recurso desprovido, com aplicação, de ofício, da sanção por litigância de má-fé de multa de 1% do valor corrigido da execução, à parte agravante.